Tribunal: STF
Processo: ARE 1501094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ORGINÁRIA QUE DISCUTIU RECLASSIFICAÇÃO DA PATENTE DOS AUTORES COM REFLEXOS PECUNIÁRIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE FATOS DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.



    1. A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica.



    2. Os autores alegam que houve violação à literal ao Decreto 20.910/1932, Lei 7.145/1997, Lei 7.259/1998, Lei 11.356/2009, Lei 7.990/2001, Artigos 178, §10, VI e 189 do Código Civil, sustentando que não terá incidido, no caso a prescrição de fundo de direito reconhecida no acórdão combatido.



    3. Evidenciada a impossibilidade de procedência do pleito autoral vez que a questão versa sobre a interpretação dos mencionados dispositivos legais e não sobre a sua violação literal.



    4. Não prospera o pedido rescisório arrimado em violação a literal disposição de lei se a decisão rescindenda fundamentou-se em texto legal que pode dar margem à várias interpretações por conter elementos dotados de subjetivismo e que variam de acordo com a avaliação da situação fática pelo magistrado.



    5. Somente se justifica a rescisão baseada no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, quando a lei é ofendida em sua literalidade, ensejando exegese absurda.



    6. É assente o entendimento firmado na jurisprudência pátria de que a simples dissonância entre o pedido da parte e o julgado vergastado, por si só, não caracteriza violação literal a lei federal, mas, no máximo, indireta ou reflexa, o que não autoriza o manejo de Ação Rescisória.



    8. No caso dos autos a pretensão deduzida encontra-se, inequivocamente, tragada pela prescrição do fundo de direito.



    9. A simples circunstância de a conclusão do julgado ter sido desfavorável ao autor não autoriza a rescisão do julgado, além de que a Ação Rescisória não se presta à simples rediscussão da matéria de direito.



    10. Ação julgada improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5ª,inciso LV, 93, inciso IX, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279/STF impede o reexame de provas. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Execução de sentença declaratória. Limites da coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.222.755/SP - AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/11/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Limites da coisa julgada material. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 708.309/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente